Tribunal: TJDFT
Processo: 0757026-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. HEMODIÁLISE. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSPORTE DO PACIENTE. CUSTEIO. OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DE PROVIDÊNCIAS QUE ASSEGUREM O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. À luz do que consagra o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil. Não sendo possível a realização do tratamento de hemodiálise na rede pública de saúde ou conveniada, próxima à residência do paciente, o Juiz determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, mediante a imposição do custeio do transporte do paciente até a clínica. Comprovada a indispensabilidade do tratamento e a omissão pública, a obrigação de o ente estatal fornecer a prestação de saúde requerida pelo autor e incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde deve ser imposta, destacando-se que não se trata de interferência do Judiciário na criação de políticas públicas em matéria de saúde, mas de determinação do cumprimento daquelas existentes.